Tribunal: CARF
Processo: 10410.725169/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10410.725169/2016-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.734 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ZIRLENE SOARES PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e por negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725169/2016-73
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.734 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725169/2016-73

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/23) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução
Indevida de Incentivo.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 03), a qual foi julgada
Improcedente pela 24a Turma da DRJ08 (e-fls. 35/40).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/02/2021 (e-fls. 73), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 18/03/2021 (e-fls. 44/48) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que apresentou à Receita Federal todos os documentos necessários à
comprovação de que arcou com os pagamentos efetuados ao Bradesco Saúde.
- Afirma que as despesas com plano de saúde, embora suportadas pela empresa
Terraplanagem Pereira Ltda, foram devidamente reembolsadas pela contribuinte na qualidade de
sócia.
- Requer anistia com base na aplicação da Lei no 12.865/13.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer da questão relacionada à aplicação da Lei no 12.865/13 haja
vista que não foi suscitada na Impugnação, quedando-se preclusa nos termos do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas. A
Dedução Indevida de Incentivo não foi impugnada pelo contribuinte.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa com o
Bradesco Saúde por não ter a contribuinte comprovado o ônus do respectivo pagamento (e-fls.
19/20). Relevante destacar os seguintes trechos da Descrição dos Fatos:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.734 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725169/2016-73

Glosada dedução relativa ao plano de saúde BRADESCO SAÚDE, cujo contratante é a
pessoa jurídica TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA., CNPJ 12.443.099/0001-85, de
cujo quadro societário a senhora ZIRLENE SOARES PEREIRA é integrante.
Em atendimento à Intimação Fiscal Complementar, a contribuinte apresenta recibo
firmado pela própria, na condição de sócia da empresa, de pagamento, pela pessoa física
ZIRLENE SOARES PEREIRA, da importância de R$ 28.222,72(vinte e oito mil,
duzentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) ao plano de saúde BRADESCO
SAÚDE.
Ressaltamos que, contribuinte fora intimada a comprovar o ônus dos pagamentos ao
plano e, no caso de sócia da empresa, apresentar registros contábeis que comprovassem
o efetivo pagamento do plano de saúde pela pessoa física declarante, reforçando a
convicção de que a contribuinte foi responsável pelos pagamentos e não a pessoa
jurídica. Isto não ocorreu.
(...)
Isto posto, uma vez que não restou comprovado de forma inequívoca, pela pessoa física
declarante, o ônus dos pagamentos do plano de saúde BRADESCO SAÚDE, cujo
estipulante (contratante) é a pessoa jurídica TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA.,
glosada dedução no valor acima informado.
Por fim, ressalte-se que o plano de saúde contratado inclui terceiros não relacionados na
Declaraçãoo de Ajuste Anual (DAA).
(...)
Considerando que a matéria em litígio já foi devidamente apreciada no
julgamento de primeira instância e que nenhum documento adicional foi juntado ao Recurso
Voluntário com o intuito de contrapor os fundamentos expostos no voto condutor, adoto as
razões de decidir do Colegiado a quo abaixo reproduzidas, conforme previsto no art. 57, §3o,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF (e-
fls. 38/39):
Na DIRPF do ano-calendário 2013, foram glosados R$ 28.222,72 a título de despesa
médica com Bradesco Saúde S/A (92.693.118/0001-60).
A interessada faz parte do quadro societário da empresa TERRAPLENAGEM
PEREIRA LTDA. (12.443.099/0001-85), que é a contratante do plano de saúde.
O valor em discussão, como constou da notificação de lançamento, foi glosado em
virtude de o sujeito passivo não ter comprovado que suportou o ônus das despesas do
plano de saúde, cuja estipulante é a pessoa jurídica da qual participa do quadro
societário.
Para comprovar que teria suportado o pagamento do plano de saúde, a contribuinte
juntou o recibo de fl. 13, de que teria recebido dela mesma o pagamento de R$
28.222,72; apresentou a declaração de fl. 14, firmada por ela mesma, afirmando que o
ônus do pagamento do plano de saúde seria de sua responsabilidade; juntou à fl. 12,
folha intitulada Razão Analítico, na qual consta Assistência Médica e estão registrados
recebimentos de reembolso em nome da contribuinte. Contudo, tal folha, não contém
folha de abertura e encerramento, assinatura do contador e do responsável pela empresa,
nem a conta de contrapartida, de modo que não é prova hábil a comprovar o efetivo
pagamento da despesa.
Não basta a apresentação do comprovante de rendimentos e/ou de declaração afirmando
que o sujeito passivo teria arcado com o pagamento do plano de saúde. Por força do
princípio contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não se confunde com o
patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre sócios e sociedade devem
estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena de as operações
não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de documentação de
suporte apta a amparar eventuais lançamentos contábeis. Quanto à declaração
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.734 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725169/2016-73

enunciativa, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e
parágrafo único, os interessados em sua veracidade não se eximem do ônus de prová-
las.
Assim, não tendo sido apresentados documentos hábeis e idôneos aptos à comprovação
do alegado ônus financeiro, ônus do sujeito passivo carrear aos autos (Decreto
70.235/1972, art. 16, §4o), inócuos os argumentos expendidos na impugnação, devendo
ser mantida a glosa.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 80
DF CARF MF
Original